Tribunal: TJDFT
Processo: 0700747-55.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO DE TÍTULO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPRESAS FAMILIARES. PERSONALIDADE JURÍDICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória c/c indenização por danos morais ajuizada em razão do protesto de nota fiscal eletrônica emitida pela contraparte, no valor de R$ 45.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (I) se houve violação ao princípio da dialeticidade; (II) se deve ser revogada a gratuidade de justiça concedido à ré; (III) se há relação jurídica entre as partes que justifique o protesto do título; e (IV) a ocorrência de litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão não impede o conhecimento do recurso, pois basta que o recorrente demonstre as razões do seu inconformismo aptos a amparar o pedido de reforma.
4. Nos termos dos artigos 99 e 100 do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão do seu curso. Impugnação à gratuidade de justiça preclusa.
5. A relação jurídica entre as partes foi comprovada por documentos e depoimentos, evidenciando que os seus representantes atuaram em nome das empresas, justificando a emissão da nota fiscal e consequente protesto do título.
6. No caso em apreço, não há motivos para impor multa por litigância de má-fé ao autor, pois não está caracterizado o dolo de dano processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação não provida. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A existência de relação jurídica entre os representantes de empresas familiares justifica a emissão de nota fiscal e o protesto do título. 2. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica é válida quando demonstrada a incapacidade financeira da parte. 3. A condenação por litigância de má-fé exige prova de dolo e dano processual."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 100 e 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20.10. 2016, DJe 10.11.2016; e TJDFT, Acórdão 1421357, 0708207-09.2022.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4.5.2022, publicado no DJe: 20.5.2022.